Tribunal: TJDFT
Processo: 0040935-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040935-25.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ALDO NOGUEIRA BARROS, ANTONIO MARQUES DE LIMA FILHO, ELIAS SOARES DE MELO, GENARIO BANDEIRA MELO, GEOVAN TEIXEIRA DA SILVA, HELIO SAMPAIO BATISTA, ILKA MARIA BRAGA, JOAO BATISTA DE SOUSA, JOEL PEREIRA SILVA, JOSE DE JESUS DE LIMA MACIEL, JOSE SOARES DOS SANTOS, JOSAFA VIEIRA BEZERRA, LINA TAVARES DE MENEZES, MARIA ALMEIDA LOIOLA, MARIA ROCHA MARANHAO, MARY BENEDITA ARAUJO DE MELO, MAURICIO ARAUJO, NELSON ALVES DA SILVA, ULISSES MATEUS CORREA FILHO, VICENTE INACIO MIGUEL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, reitero o indeferimento do pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016